Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730032-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KENEDI LOPES LIMA RECORRIDOS: KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, SYLVIANE LO KHING TIEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL COMERCIAL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse contínua e pacífica, acompanhada de “animus domini”. 2. Os atos de mera tolerância ou permissão não induzem a posse (art. 1.208 do Código Civil). Inviável alegar usucapião na vigência do contrato em que a posse é transmitida, tal como no caso da locação. 3. Na hipótese, o locatário era o genitor do autor, que sempre soube da condição de possuidor temporário do bem locado. Os débitos locatícios e tributários do imóvel foram pagos pelo locador e, sendo assim, tanto o autor, sucessor do locatário, como seu genitor, não exerciam a posse com “animus domini”, não preenchendo os requisitos incertos no parágrafo único, do art. 1.238 c/c 1.243, ambos do Código Civil, não fazendo jus à declaração de aquisição de propriedade pela usucapião, uma vez que possuía plena ciência de que detinha a posse do imóvel a título precário, por mera permissão ou tolerância e de forma temporária. 4. Apelação cível conhecida e provida. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser necessária a revaloração das provas. Afirma que a turma julgadora não analisou adequadamente os documentos juntados aos autos e, ainda, validou provas fornecidas de forma unilateral. Enfatiza que não houve nenhuma resistência acerca da sua posse e que até a autuação da presente demanda já ultrapassava 20 anos de permanência no local. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 303, inciso I, 462 e 517, todos do Código de Processo Civil, ressaltando a possibilidade de se juntar novos documentos acerca de direito superveniente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.312.233/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao indicado vilipêndio ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] De regra, conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, recaindo sobre o réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Outrossim, tratando-se de hipótese de prova negativa, pode o ônus da prova recair àquele que sustenta a existência do direito vindicado. Certo é que os atos de mera tolerância ou permissão não induzem a posse (art. 1.208 do Código Civil). Portanto, é inviável alegar usucapião na vigência do contrato em que a posse é transmitida, tal como acontece no caso da locação. Na hipótese, o contrato de locação trazido aos autos foi firmado com o genitor do autor em 07/02/2019 (ID 52506567); o pai do autor faleceu em 18/03/2021 (ID 52506091) e, na inicial, há afirmação de que o pai do demandante ocupava o imóvel de forma contínua, pacífica e de boa-fé desde os idos de 2002. Com efeito, frise-se, o locatário era o genitor do autor. Portanto, o demandante sempre soube da condição de possuidor temporário do bem locado que, conforme comprova a ré apelante, os débitos locatícios e tributários do imóvel foram pagos pelo espólio de SHANEEN RUIZ KARP, ou seja, demonstrando que o genitor do autor ocupava o imóvel posto “sub judice” desde 2002 a título precário e, sendo assim, tanto o autor, sucessor do locatário, como seu genitor, não exerciam a posse com “animus domini”, não preenchendo os requisitos incertos no parágrafo único, do art. 1.238 c/c 1.243, ambos do Código Civil. Assim, não tem direito o autor a declaração de aquisição de propriedade pela usucapião, uma vez que tinha plena ciência de que detinha a posse do bem a título precário, por mera permissão e de forma temporária. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação interposta pela parte ré, para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos iniciais” (ID. 55695376). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea "c" do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 303, inciso I, 462 e 517, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016